Tribunal: TJMT
Processo: 1000729-29.2020.8.11.0033
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000729-29.2020.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[WANGLYS KARLLISSON DOS SANTOS ARAUJO - CPF: 033.985.291-78 (APELANTE), LUCIVANE MINUSCULI BASSO - CPF: 030.785.001-36 (ADVOGADO), MARINA BARBOSA - CPF: 055.972.911-14 (ADVOGADO), PAULINHO DOS SANTOS PERES - CPF: 029.652.871-40 (APELADO), VANIA CONCEICAO DO NASCIMENTO - CPF: 875.520.001-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO JUNTO AO DETRAN – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ASSINADO E RECONHECIDO FIRMA – COMPROVAÇÃO DA VENDA PELO REQUERENTE – INÉRCIA DO COMPRADOR – CULPA CONCORRENTE –
DANO MORAL CONFIGURADO –
RECURSO PROVIDO.

Verifica-se que a parte autora colacionou aos autos cópia do “Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda de um FORD/KA FLEX” alvo da presente demanda, assinada pelo apelante/vendedor e pelo ora apelado/comprador, e com firma reconhecida na data da suposta entrega do veículo (22/08/2012), comprovando a realização do negócio jurídico.

Assim, inconteste a responsabilidade do requerido em transferir a titularidade do veículo e providenciar a baixa dos débitos e registros fiscais.

Há dano moral a ser ressarcido se aquele que adquire um automóvel não promove a sua transferência, expondo o anterior proprietário a riscos e constrangimentos em razão do não pagamento dos impostos, das taxas e das multas.

O valor do dano moral fixado deve levar em consideração a existência de culpa concorrente do vendedor que também não comunicou a venda ao órgão de trânsito.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
WANGLYS KARLLISSON DOS SANTOS ARAUJO
contra sentença proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais no 1000729- 29.2020.8.11.0033,
ajuizada em face de
PAULINHO DOS SANTOS
, que julgou
improcedente
o pedido inicial. Por fim, condenou o requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e

honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC/2015, suspensa, todavia, a exigibilidade, ante a concessão de justiça gratuita ao autor (art. 98, § 3o, CPC).

Em síntese
, aduz o apelante que em 21/08/2012 alienou o veículo o FORD/KA FLEX, Placa NPC 8929, Chassi 9BFZK03A49B065186, Renavam 991884639, ano/modelo 2008/2009, cor preta, ao apelado, conforme contrato de compra e venda anexo no ID. 193150655, entregando-lhe a posse e propriedade do bem.

Alegou, todavia, que o requerido não providenciou a transferência do veículo para o seu nome junto ao órgão competente, ensejando multas, dívidas por licenciamento, Seguro Obrigatório e IPVA em seu nome.

Destaca que ficou

comprovado que a transmissão da propriedade do veículo se deu com a tradição do bem, na forma do art. 1267 do CC, passa a ser responsabilidade do comprador a transferência junto aos órgãos de trânsito, já que ele possui total responsabilidade sobre o bem que está em sua posse.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a r. sentença proferida a fim de que: a) seja o recorrido obrigado a proceder com a transferência e o registro do veículo para seu nome, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) e/ou busca e apreensão do bem; a.1) caso assim não o faça, requer seja oficiado o DETRAN/MT para que proceda a transferência do veículo para o nome do recorrido;

b) seja declarada a inexistência de débitos do recorrente relacionadas ao veículo FORD/KA FLEX, placa NPC 8929, chassi 9BFZK03A49B065186, Renavam 991884639, lançadas após a venda do bem, oficiando o DETRAN/MT e o Estado De Mato Grosso para que providenciem a baixa dos débitos e dívidas ativas existentes em nome do recorrente, transferindo-as para o recorrido;

c) Seja o Recorrido condenado a pagar indenização por danos morais em favor do Recorrente no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como as custas e demais despesas processuais e honorários advocatícios, no percentual de 20% (vinte por cento) sobre a condenação.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso – ID. 193150723.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada por
WANGLYS KARLLISSON DOS SANTOS ARAUJO
em face de
MARCOS DE ASSIS,
sob alegação de que:

“
O Requerente vendeu um carro FORD/KA FLEX, Placa NPC 8929, Chassi 9BFZK03A49B065186, Renavam 991884639, ano/modelo 2008/2009, cor preta, para Paulinho dos Santos Peres, ora Requerido, em 21 de agosto de 2012, conforme contrato de compra e venda anexo.

Ocorre que, após a venda do veículo, o Requerido não transferiu o bem para seu nome, e deixou de honrar com os compromissos, não pagando os devidos impostos/taxas/multas. Deste modo, débitos foram lançados em nome do Autor, prejudicando-o (doc. anexo).

Vale ressaltar, que durante todo o período que o veículo estava de posse do Requerente, os impostos/taxas sempre foram devidamente quitados, vez que o Autor preocupava-se em manter o pagamento em dia.

Assim, ao verificar que o veículo ainda está em seu nome e com vários débitos, o Autor tentou contato com o Requerido, mas sem êxito.

Deste modo, como o Requerente não pode ser obrigado a permanecer com o bem móvel em seu nome, e, nem mesmo, quitar as dívidas contraídas pelo Réu, não resta alternativa ao Autor, senão propor a presente demanda.
”

Assim requereu:

2.1) realize a transferência e registro do veículo FORD/KA FLEX, Placa NPC 8929, Chassi 9BFZK03A49B065186, Renavam 991884639, ano/modelo 2008/2009, para seu nome; 2.1.1) Caso o Requerido não cumpra com a determinação, requer seja oficiado o DETRAN/MT para que proceda com a transferência do veículo para o nome do Requerido. 2.2) Requer também liminarmente, que seja oficiado o DETRAN/MT e o ESTADO DE MATO GROSSO para que transfiram todos os débitos existentes e dívidas ativas para o nome do Requerido. 2.2.1) Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento, requer que seja suspensa a cobrança/execução e inserção de novas dívidas para o nome do Autor relacionadas ao veículo, até o final da lide.

Decisão (ID. 35905831) deferindo a gratuidade da justiça à parte autora,
indeferindo
a tutela de urgência/evidência e remetendo os autos ao CEJUSC para audiência de conciliação.

Decisão (ID. 67295346) determinando a citação por edital.

Contestação (ID. 77375228) apresentada pelo
curador especial,
pela improcedência da ação.

Impugnação à Contestação (ID. 81699940).

A ação foi julgada
improcedente
, nos termos relatado.

Pois bem.

Consoante a regra de distribuição estática da prova, conforme inteligência do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe à parte autora, quanto ao fato constitutivo do seu direito.

Sobre o ônus da prova, é a lição de Humberto Theodoro Júnior:

"No processo civil, onde quase sempre predomina o princípio dispositivo, que entrega a sorte da causa à diligência ou interesse da parte, assume especial relevância a questão pertinente ao ônus da prova.

Esse ônus consiste na conduta processual exigida da parte, para que a verdade dos fatos por ela arrolados seja admitida pelo juiz.

Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados e do qual depende a existência do direto subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente."
(in. Curso de Direito Processual Civil. 48a ed., Rio de Janeiro, Forense, 2011, p. 486).

Assim sendo, incumbe ao autor comprovar a alienação do automóvel descrito acima, mediante a entrega/tradição para o apelante.

É cediço que, no caso de bens móveis, a transferência da propriedade se perfaz pela tradição, isto é, pela entrega do bem, conforme se infere dos artigos 1.226 e 1.267, ambos do Código Civil.

E, no caso de veículos automotores, o § 1o, do artigo 123, do Código de Trânsito Brasileiro, com redação vigente à época do fato, dispõe que o
comprador
deve providenciar a transferência do automóvel para seu nome dentro do prazo de 30 (trinta) dias após a compra/tradição:

"§ 1o No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas."

In casu
, verifica-se que a parte autora colacionou aos autos cópia do “Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda de um FORD/KA FLEX” alvo da presente demanda (ID. 193150655), assinada pelo apelante/vendedor e pelo ora apelado/comprador, e
com firma reconhecida
na data da suposta entrega do veículo (22/08/2012),
comprovando a realização do negócio jurídico,
vejamos:

[...]

Portanto,
restou devidamente comprovado através do instrumento particular de compra e venda que veículo foi vendido e entregue ao Sr. Paulinho dos S. Peres, ora apelado.

Nesse contexto, mostra-se necessária a transferência de
titularidade o veículo FORD/KA FLEX, Placa NPC 8929, Chassi 9BFZK03A49B065186, Renavam 991884639, ano/modelo 2008/2009 para nome apelado.

Isto porque, conforme cediço, a obrigação legal de transferência da titularidade do veículo junto aos órgãos de trânsito objetiva não somente a cobrança dos tributos incidentes sobre a propriedade, mas especialmente para fiscalização e identificação de eventuais infrações cometidas pelo condutor.

Com isso, importante salientar que, nos termos da legislação em vigor, é obrigação do vendedor comunicar ao órgão de trânsito a alienação do veículo, no prazo de 60 dias, nos termos do art. 134 do CTB, como também do comprador em realizar a transferência de propriedade em 60 dias, como prescreve o art. 123, § 1o, do CTB, ônus que não foi cumprido por qualquer das partes, remanescendo o registro do veículo em nome da parte autora, razão pela qual a si foi endereçada a cobrança de multas e inscrição na dívida ativa.

A propósito:

“Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando:

[...]

§ 1o No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas.”

“Art. 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1o do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação. (Redação dada pela Lei no 14.071, de 2020) (Vigência).

Parágrafo único. O comprovante de transferência de propriedade de que trata o
caput
deste artigo poderá ser substituído por documento eletrônico com assinatura eletrônica válida, na forma regulamentada pelo Contran. (Redação dada pela Lei no 14.071, de 2020) (Vigência)”

Assim, em que pese a parte autora não tenha observado o citado artigo 134 do CTB que prevê a responsabilidade do antigo proprietário de comunicar ao Detran a alienação do bem, é importante salientar que a jurisprudência tem mitigado o alcance dessa regra, de modo que a responsabilidade solidária do antigo proprietário deve ser reconhecida apenas quando não demonstrada a efetiva alienação do veículo.

Somando-se a isso, tem-se que a parte autora comprovou que a parte apelada assinou a contratação pelo contrato de compra e venda (ID. 193150655), tendo, inclusive reconhecido firma, indicando sua boa-fé em fornecer ao demandado os documentos necessários para cumprir a sua obrigação legal.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE DO ANTIGO PROPRIETÁRIO POR INFRAÇÕES COMETIDAS APÓS A VENDA DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA JUNTO AO DETRAN. COMPROVAÇÃO DA VENDA. REGRA DO ARTIGO 134 DO CTB MITIGADA. PRECEDENTES. NÃO APLICAÇÃO DO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. O cerne da controvérsia reside na existência de responsabilidade do antigo proprietário do automóvel em relação à infração cometida após a sua venda quando a transferência não é comunicada ao Detran. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que a norma contida no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro deve ser mitigada, tendo em vista a orientação de que, havendo notícia da transferência do veículo, embora tardia, inexiste a responsabilidade do antigo proprietário pelas infrações cometidas em momento posterior à tradição do bem. Precedentes 3. Verifica-se que não houve declaração de inconstitucionalidade do art. 134 do CTB, tampouco o afastamento deste, mas tão somente a interpretação do direito infraconstitucional aplicável à espécie, não podendo se falar em violação à cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da Constituição Federal e muito menos à Súmula Vinculante n. 10 do STF. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido.”
( AgRg no AREsp 452332/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 18.03.2014)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE DO ANTIGO PROPRIETÁRIO POR INFRAÇÕES COMETIDAS APÓS A VENDA DO VEÍCULO. ART. 134 DO CTB. INTERPRETAÇÃO MITIGADA. NÃO APLICAÇÃO DO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. Conforme jurisprudência pacífica desta Corte Superior, comprovada a transferência da propriedade do veículo, afasta-se a responsabilidade do antigo proprietário pelas infrações cometidas após a alienação, mitigando-se, assim, o comando do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro. Nesse sentido: AgRg no REsp 1378941/PR, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 24/09/2013; AgRg nos EDcl no AREsp 299.103/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 30/08/2013; AgRg no REsp 1323441/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/08/2012; AgRg no AREsp 101.484/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 20/09/2012; REsp 1180087/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14/08/2012. 2. [...] 3. Agravo regimental não provido.”
( AgRg no AREsp 369593/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 03.12.2013).

Ainda, verifica-se a presença do dano moral indenizável, a ultrapassar o mero dissabor cotidiano, porquanto a conduta do apelado expôs o apelante, antigo proprietário, a constrangimentos desnecessários em razão do não pagamento de taxas e de impostos.

A existência de culpa concorrente na ausência de comunicação da transferência do veículo ao órgão de trânsito não é suficiente para afastar a obrigação do apelado em indenizar o apelante por danos morais, devendo ser considerada para fixação do
quantum
indenizatório. Nesse sentido:

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA PELO COMPRADOR - DANOS MORAIS - CONFIGURADOS - AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA VENDA PELO VENDEDOR AO DETRAN - CULPA CONCORRENTE - MITIGAÇÃO DA INDENIZAÇÃO - CABIMENTO - PRINCÍPIOS DA MODERAÇÃO, RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - OBSERVÂNCIA.

- Para a configuração da responsabilidade civil subjetiva, necessário se faz a prova do dano suportado pelo pretendente à indenização, a culpa ou dolo do agente e o nexo causal entre o dano objeto de ressarcimento e a conduta daquele a quem se atribui a responsabilidade. - Há dano moral a ser ressarcido se aquele que adquire um automóvel não promove a sua transferência, expondo o anterior proprietário a riscos e constrangimentos em razão do não pagamento dos impostos, taxas e multas.

- Se o vendedor também não comunica a venda do automóvel ao órgão de trânsito, está violando dever legal que lhe é imposto e concorre para que os danos lhe possam ocorrer. - A existência de culpa concorrente não isenta o infrator do dever de indenizar, influenciando apenas nos parâmetros de fixação do valor da indenização. - O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com prudência, segundo os princípios da moderação, razoabilidade e proporcionalidade, cuidando-se para que o respectivo quantum não propicie o enriquecimento sem causa do recebedor, bem como não se mostre irrisória a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.576789-0/001, Relator (a): Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/05/2021, publicação da sumula em 12/ 05/ 2021)"

Sobre a verba da indenização por danos morais, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa.

Nesse sentido, os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. REVISÃO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE OFENSA À PROPORCIONALIDADE OU RAZOABILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na instância ordinária, atendendo às circunstâncias de fato da causa, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. g.n. [...]” (STJ, 4a Turma, AgInt no AREsp 1059608/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 6/12/2018, DJe 18/12/2018) (g.n.).

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. INVIABILIDADE. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM. SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. DECISÃO MANTIDA.

1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

2. O valor fixado a título de indenização por danos morais só pode ser revisto quando irrisório ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade e de proporcionalidade, o que não se evidencia no presente caso.

3. O STJ firmou entendimento no sentido de ser incabível a análise do quantum fixado a título de danos morais com base em divergência jurisprudencial, pois, ainda que haja semelhança de algumas características, sempre haverá distinção no aspecto subjetivo.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ, 4a TURMA, AgRg no REsp 1411281/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, j. em 25/08/2015, DJe 31/08/2015) (g.n.).

Portanto, considerando a existência de culpa concorrente entre as partes, bem como levando em consideração a capacidade socioeconômica das partes, tenho que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se razoável e proporcional ao dono sofrido.

Portanto,
dou provimento ao recurso
para reformar a sentença e julgar
determinar que se expeça ofício ao DETRAN, a fim de que se proceda à transferência da titularidade desse veículo para o nome do requerido, bem como todos os débitos pendentes vinculados ao bem para o nome do comprador, a fim de que ele responda a partir do momento da compra e venda e tradição do veículo, por todos os débitos a ele vinculados, liberando o nome do autor de todos os débitos pendentes desde veículo a partir da venda e tradição. Por fim, condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, e de correção monetária a partir da publicação deste acórdão.

Inverte-se o ônus sucumbencial.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024